Tribunal: TJDFT
Processo: 0817352-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito sob o fundamento de que havia coisa julgada em relação à ação 0765453- 41.2024.8.07.0016, que transitou em julgado em 17/10/2024. Considerou, ainda, que a parte autora pretendia rediscutir a higidez do auto de infração que já foi objeto de análise de mérito. Condenou o recorrente a pagar multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé.
3. O recurso, contudo, narra os fatos de forma desconexa e repetitiva e, em síntese, se limita a questionar a extinção do processo em razão da inépcia da inicial. Afirma que o processo se desenvolveu regularmente e defende a tese de que a ausência de dupla notificação e descumprimento do prazo para notificação de penalidade são razões para nulidade do auto de infração.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.